Tribunal: STM
Processo: 7000769-22.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado com o fito de suspender a Ação Penal Militar (APM) e determinar ao Ministério Público Militar (MPM) o cumprimento do procedimento do ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP). 2. O Paciente responde à APM pela prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM). A Impetrante argumenta que o ANPP é aplicável à JMU e que a negativa do Parquet em ofertá-lo, por insuficiência de fundamentação, ofende garantias fundamentais. 3. O MPM negou a oferta do ANPP por considerá-lo "não necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito cometido". 4. O Habeas Corpus, embora não envolva risco direto e imediato à liberdade do Paciente, pode ser conhecido por meio de uma visão ampliada de seu cabimento, devido ao potencial prejuízo à posição jurídica do Investigado, que deixa de ter a chance de pactuar uma punição mais leve. 5. Ao mérito, o STM tem posição consolidada pela absoluta inaplicabilidade do ANPP na JMU. 6. A inaplicabilidade decorre tanto da ausência de previsão legal no Código de Processo Penal Militar (CPPM) quanto da incongruência da medida negocial com os princípios reitores do Direito Penal Militar. 7. O STM, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000, fixou a tese vinculante de que: "O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o 'sursis' processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na justiça militar da união, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado". 8. Com base na tese vinculante do STM, a recusa em ofertar o ANPP é um ato que se coaduna com o entendimento desta Corte, tornando irrelevantes as razões específicas apresentadas pelo MPM para a negativa. 9. Pedido julgado improcedente. Ordem denegada. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/03/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000769-22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: DEYVIS GUSTAVO RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
03/03/2026, na sequência 7, disponibilizada no DE de 23/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 9 A 12/2/2026, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU ADMITIR O "HABEAS CORPUS" E NEGAR
PROCEDÊNCIA AO PEDIDO FORMULADO, COM A CONSEQUENTE
DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA ACOMPANHOU O VOTO DO MINISTRO RELATOR, MAS POR
FUNDAMENTOS DIVERSOS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000769-22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: DEYVIS GUSTAVO RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - BRASÍLIA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, QUE ADMITIA O "HABEAS CORPUS" E
NEGAVA PROCEDÊNCIA AO PEDIDO FORMULADO, COM A CONSEQUENTE
DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA. OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, LOURIVAL CARVALHO SILVA E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, LEONARDO
PUNTEL, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, GUIDO AMIN NAVES, ANISIO
DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000769-22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: DEYVIS GUSTAVO RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - BRASÍLIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (STM). DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado com o fito de
suspender a Ação Penal Militar (APM) e determinar ao Ministério Público
Militar (MPM) o cumprimento do procedimento do ANPP, previsto no art. 28-A
do Código de Processo Penal (CPP).
2. O Paciente responde à APM pela prática do crime previsto no art. 187 do
Código Penal Militar (CPM). A Impetrante argumenta que o ANPP é aplicável à
JMU e que a negativa do Parquet em ofertá-lo, por insuficiência de
fundamentação, ofende garantias fundamentais.
3. O MPM negou a oferta do ANPP por considerá-lo "não necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do delito cometido".
4. O Habeas Corpus, embora não envolva risco direto e imediato à liberdade do
Paciente, pode ser conhecido por meio de uma visão ampliada de seu
cabimento, devido ao potencial prejuízo à posição jurídica do Investigado, que
deixa de ter a chance de pactuar uma punição mais leve.
5. Ao mérito, o STM tem posição consolidada pela absoluta inaplicabilidade do
ANPP na JMU.
6. A inaplicabilidade decorre tanto da ausência de previsão legal no Código de
Processo Penal Militar (CPPM) quanto da incongruência da medida negocial
com os princípios reitores do Direito Penal Militar.
7. O STM, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
7000457-17.2023.7.00.0000, fixou a tese vinculante de que: "O acordo de não
persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal
(CPP), e o 'sursis' processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se
aplicam na justiça militar da união, independentemente da condição de civil ou
de militar do acusado".
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381198 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Com base na tese vinculante do STM, a recusa em ofertar o ANPP é um ato
que se coaduna com o entendimento desta Corte, tornando irrelevantes as razões
específicas apresentadas pelo MPM para a negativa.
9. Pedido julgado improcedente. Ordem denegada. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em admitir o "habeas corpus" e negar procedência ao pedido
formulado, com a consequente denegação da Ordem requerida. O Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA acompanhou o voto do Ministro Relator, mas por fundamentos
diversos, e fará declaração de voto. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente a Vice-Procuradora-Geral da Justiça Militar,
Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia.
Brasília, 03 de março de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do Soldado do Exército (Sd Ex) Deyvis
Gustavo Rodrigues Ribeiro. A Impetrante busca a suspensão da Ação Penal à qual está
submetido o Paciente e determinação ao Ministério Público Militar (MPM) para que cumpra
com o procedimento do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP).
Na origem, o Paciente responde à Ação Penal Militar (APM) 7000176-
51.2025.7.11.0011, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 187 do Código
Penal Militar (CPM), conforme Denúncia recebida (Evento 1 da APM).
Ele foi devidamente citado (Evento 11 da APM), ao que ofertou a Resposta à
Acusação. Na peça, argumentou pela nulidade do processo em razão da insuficiência da
fundamentação do MPM que denegou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo
cumprimento dos requisitos legais para o ANPP e pela inconstitucionalidade da tese fixada
pelo Superior Tribunal Militar (STM) no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000 (Evento 14 da APM).
Reunido em audiência (Evento 25 da APM), o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM)
indeferiu o pedido, sob o fundamento da inaplicabilidade do instituto, em especial pelo teor
do entendimento fixado no referido IRDR e pelo caráter vinculante dele.
Ainda assim, no mesmo ato, o Conselho deferiu o pleito de suspensão do
andamento da APM, por 60 dias, para que se aguardasse eventual julgamento da temática
relacionada ao ANPP pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Vencido o prazo sem
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381198 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manifestação da Suprema Corte, a ação retomou seu andamento comum (Evento 36 da
APM).
Por manter sua discordância quanto às razões do MPM para a falta de oferta do
ANPP, a Impetrante apresentou esta Ação. Na argumentação da peça, afirma que o ANPP é
aplicável à Justiça Militar, conforme entendimento do STF. Em razão disso, compreende ser
inconstitucional a negativa do Parquet, por estarem cumpridas as determinações do art. 28-A
do CPP e por essa ofender garantias fundamentais como a igualdade de tratamento, a
individualização da pena, a proporcionalidade, a eficiência e a dignidade humana.
Com isso, requer liminarmente que seja determinada a suspensão do andamento
da APM, de modo a evitar prejuízo ao Paciente. Ao tempo do julgamento final, defende que a
liminar deferida seja confirmada e que se conceda a ordem, determinando ao MPM que
proceda na forma estrita do art. 28-A do CPP.
Protocolada a Inicial nesta instância, foram requisitadas informações à
autoridade coatora (Evento 9 destes autos). Por meio de Ofício, o Promotor de Justiça Militar
relatou as razões da negativa de oferta do ANPP ao Paciente, em especial pela compreensão
de que o Acordo, “no caso concreto, não se mostrava necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do delito cometido” (Evento 13 destes autos).
Após o recebimento das informações, os autos foram enviados à douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) para que se manifestasse na condição de fiscal
da lei. Em Parecer assinado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Osmar Machado
Fernandes, o órgão opinou pela: i. admissibilidade da Ação; ii. denegação da liminar; iii. e
improcedência do pedido no julgamento final (Evento 16 destes autos).
Retornaram os autos conclusos para análise do pedido liminar, contexto em que
foi negada a medida antecipatória por ausência dos requisitos necessários. Assim foi
ementada a Decisão (Evento 18 destes autos):
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO
(JMU).
INAPLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM).
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) 7000457-
17.2023.7.00.0000. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado com o fito de suspender a Ação
Penal Militar (APM) e determinar ao Ministério Público Militar (MPM) o cumprimento do
procedimento do ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP).
2. O Paciente responde à APM pela prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal
Militar (CPM). A Impetrante argumenta que o ANPP é aplicável à JMU e que a negativa do
Parquet em ofertá-lo, por insuficiência de fundamentação, ofende garantias fundamentais.
3. Para a concessão da liminar, é necessária a presença cumulativa do periculum in mora
(perigo na demora) e do fumus boni iuris (fumaça do bom direito).
4. O requisito do periculum in mora está presente, pois o eventual risco à liberdade do
indivíduo consiste em ser submetido à ação penal, visto que o ANPP, se firmado, obsta o início
da ação penal.
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381198 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Contudo, o requisito do fumus boni iuris não foi constatado, pois os argumentos da
Impetrante vão de encontro à jurisprudência assentada do STM.
6. O STM consolidou sua leitura pelo descabimento absoluto do referido Acordo na JMU. A
tese fixada no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 estabeleceu que: “O acordo de não
persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o
“sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na justiça militar
da união, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado”.
7. A ausência de verossimilhança mínima do pedido, por ir de encontro à jurisprudência
vinculante do STM, leva ao indeferimento da medida liminar de suspensão da ação penal.
8. Medida liminar indeferida.
As Partes foram intimadas da Decisão (Eventos 20 e 21 destes autos).
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, cuida-se de HC impetrado para questionar Decisão que
rejeitou a aplicabilidade dos institutos do sursis processual e do ANPP. Busca-se, então,
ordem de habeas corpus para que a Denúncia, já ofertada e recebida, seja rejeitada. No
mesmo requerimento, postula-se que seja determinada à origem a aplicação dos institutos
apontados, haja vista o cumprimento dos requisitos legais a eles aplicáveis.
RECEBIMENTO
Delimitado o cerne da questão, analisa-se o recebimento da Ação Constitucional
impetrada. Em razão da baixa formalidade imposta pela norma geral constitucional (art. 5º,
inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988 – CR/88) e dos regramentos legais
(artigos 466 a 480 do Código de Processo Penal Militar - CPPM), bem como da adoção de
uma doutrina favorável ao alargamento do cabimento de HC, esse tipo de ação raramente
opõe obstáculos para o seu recebimento e conhecimento.
No caso, a princípio, inexiste risco direto à liberdade do indivíduo, visto que
não será debatida a (i)legalidade da prisão imposta ao Paciente, tampouco o risco de uma
limitação direta ao seu direito de ir e vir. Cuida-se unicamente da validade da Decisão que
denegou a aplicabilidade de um instituto negocial. Caso fosse acolhida a sua tese, o Acusado,
ainda assim, seria sancionado, mas por um acordo com o qual ele mesmo teria anuído.
Não obstante a falta de uma limitação concreta e direta à liberdade do
Investigado, a Ação pode ser conhecida por meio de uma visão ampliada acerca da hipótese
de cabimento do HC. Nesse sentido, ao ser denegada a aplicabilidade do ANPP, é certa a
presença de um prejuízo à posição jurídica do Paciente. Em vez de poder pactuar uma
punição mais leve, nos termos do art. 28-A do CPP, ele responde à APM e fica submetido à
possibilidade de condenação a uma pena privativa de liberdade.
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381198 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com essas percepções, pode-se igualmente admitir a ocorrência de risco à
liberdade do indivíduo, ainda que indireto. A ausência de impacto imediato e direto à
autonomia não torna menos cabível o uso do HC, visto que nenhuma ameaça de injusta lesão
à liberdade individual pode ser aceita, mesmo que mais tênue.
Nessa linha, por meio de uma análise em abstrato dos fundamentos trazidos, e
ao admitir que esses possuem, mesmo que mínimo, potencial para conceder o pleito
formulado, torna-se certo o cabimento do HC nesta hipótese. Caso se alcance o sucesso na
demanda, o Paciente poderá iniciar tratativas para eventual Acordo e, por consequência, obter
uma melhora em sua situação jurídica.
Dessa forma, o Habeas Corpus mostra-se adequado para tutelar a situação em
debate, razão pela qual deve ser recebido e conhecido. Pelo exposto, voto no sentido de
receber e de conhecer do HC.
MÉRITO
Ao mérito, não é devida a medida requerida pela Impetrante.
Como narrado, o fundamento para a ordem pretendida é a suposta
aplicabilidade do ANPP no âmbito do CPPM, embora ausente previsão legal no mencionado
Código. Sustenta-se, com base nos provimentos atuais da Suprema Corte, que o MPM deve
observar o regramento do art. 28-A do CPP em processos regidos pelo CPPM,
independentemente da ausência de previsão no Código Militar. Em concreto, afirma-se que
os requisitos do referido artigo estão cumpridos, de modo que o Paciente faz jus ao Acordo.
Respeitados os posicionamentos, nenhum merece acolhimento.
No que concerne à aplicabilidade do art. 28-A do CPP, a posição consolidada
por esta Corte é pela absoluta inaplicabilidade do referido dispositivo. Compreende o STM
que a sua ineficácia se deve tanto à não extensão do dispositivo para o CPPM quanto à
incongruência da medida negocial com os princípios reitores do Direito Penal Militar. Assim,
inexiste espaço para formulação do mencionado Acordo em processo que tramite nesta
Justiça.
Em linha com essa leitura, o STM julgou recentemente o IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000, no qual reafirmou o entendimento pela absoluta inaplicabilidade do
referido instituto, além daquele da suspensão condicional do processo. Na oportunidade,
foram afastados os argumentos em sentido contrário, dentre os quais, os ora empregados pela
Impetrante. A partir disso, alcançou-se a seguinte tese:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado (STM. IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025).
Por meio da jurisprudência consolidada no referido precedente vinculante, o
STM tem mantido sua renitência em relação ao posicionamento adotado pelo STF. Nos casos
concretos em que a aplicação for determinada, a Justiça Militar cumprirá as ordens emanadas
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381198 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da Corte Máxima, porém manterá sua posição própria nos casos a ela submetidas, como este,
enquanto não provier rebate à tese vinculante fixada no citado IRDR.
As constatações acima permitem, então, igualmente afirmar que as razões
ofertadas pelo MPM, na situação concreta, para o não oferecimento do Acordo são
indiferentes. Haja vista que o ANPP é absolutamente vedado, seu mero exame é, ao mínimo,
um ato inútil, quando não ilegal, pois abre debate sobre o eventual uso de um instituto vedado
aos processos regidos pelo CPPM.
Com isso, as razões que o Parquet ofertou, ainda que estejam corretas em tese
(em um cenário em que o ANPP fosse aplicável), sequer demandam análise. Se o órgão
ministerial tivesse optado por nada dizer, silenciando sobre o mero exame do instrumento
negocial, estaria igualmente correto, pois não há fundamento que autorize a observância do
art. 28-A do CPP por qualquer um dos atores do processo, seja o juiz, seja o promotor, seja o
réu.
Desse modo, as alegadas ofensas a princípios constitucionais, em virtude da
falta de oferta do ANPP, caducam por força da inaplicabilidade do instituto. Não cabe suscitar
o desrespeito a garantias fundamentais em face da escolha do legislador, validada pelo
ordenamento e por esta Corte, de não permitir o emprego de método negocial em processos
regidos pelo CPPM. Ao revés, o ato que se mostra consoante com a ordem constitucional é o
de respeitar tal escolha.
Em suma, pode-se concluir que as razões apresentadas pelo MPM para não
formular o Acordo neste caso são irrelevantes. A simples ilegalidade e a absoluta
inaplicabilidade do instituto à seara processual penal militar são suficientes para justificar a
inobservância ao art. 28-A do CPP. Mesmo que por motivos próprios, ao fim, o ato do
membro ministerial coadunou-se com a tese vinculante feita pelo STM no IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000 e, por isso, não demanda reparos.
Pelo todo exposto, voto no sentido de admitir o Habeas Corpus e de negar
procedência ao pedido formulado, com a consequente denegação da ordem requerida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381198v4 e do código CRC 281abe14.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 10/03/2026, às 15:33:14
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381198 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000769-22.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: DEYVIS GUSTAVO RODRIGUES RIBEIRO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
IMPETRADO: PROMOTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR - BRASÍLIA
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando o entendimento unânime dos Ministros desta Corte, mas
por fundamentos diversos, no sentido de conhecer do habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública da União e de denegar-lhe a ordem para manter a decisão recorrida, que
determinou o prosseguimento do feito diante da recusa apresentada pelo Ministério Público
Militar em oferecer o acordo de não persecução penal (ANPP) ao paciente, Soldado do
Exército Deyvis Gustavo Rodrigues Ribeiro, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto da impetração
A Defensoria Pública da União requer a suspensão da ação penal militar n.º
7000176-51.2025.7.11.0011, a que responde o paciente pela prática do crime previsto no art.
187 (deserção) do Código Penal Militar (CPM) para que o Ministério Público Militar (MPM)
oferte o acordo de não persecução penal (ANPP).
Argumenta que o ANPP é aplicável na JMU e que a negativa do MPM, por
insuficiência de fundamentação, ofende garantias fundamentais como a igualdade de
tratamento, a individualização da pena, a proporcionalidade, a eficiência e a dignidade
humana. Alinha o seu pleito ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria,
considerando inconstitucional a tese fixada pelo Superior Tribunal Militar (STM)
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000,
que veda a aplicação do ANPP na JMU (evento 1, INIC1).
2. Razões de decidir
Com a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão
que julgou o IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, a controvérsia acerca da incidência do
acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar da União passa a assumir novos
contornos, pois a matéria será submetida ao crivo definitivo do Supremo Tribunal Federal.
Nesse cenário, para a adequada solução da questão ora suscitada, impõe-se examinar o
alcance e a interpretação sistemática dos arts. 987, § 1º, e 982, I, ambos do Código de
Processo Civil (CPC), especialmente no que se refere ao efeito suspensivo do recurso
excepcional e à disciplina da eventual suspensão dos processos vinculados à tese firmada no
incidente.
O art. 987, § 1º, do CPC preceitua que:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos
individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
Ainda sobre o tema, prevê o art. 982, I, do CPC:
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso; (...)
Assim, antes de definir as consequências da admissibilidade do recurso
extraordinário, é necessário examinar a forma como o incidente foi admitido e processado
nesta Corte, especialmente quanto à decisão expressa de não suspender os feitos pendentes.
2.1. Da suspensão da tese firmada no IRDR em razão da interposição de
recurso extraordinário e da compreensão sobre o ANPP
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuserem os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5,
DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
A PGJM colaciona o REsp 1.869.867/SC para sustentar a necessidade de
sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do
Ministro Flávio Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira
efeito suspensivo (ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições para
reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR
n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não
houve determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Do mérito da impetração
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente habeas corpus, o paciente Deyvis Gustavo Rodrigues
Ribeiro responde à ação penal militar n.º 7000176-51.2025.7.11.0011 pela prática do crime
de deserção, previsto no art. 187 do CPM.
A denúncia foi recebida e a relação processual estabelecida com a citação do
réu. A defesa alegou nulidade do processo por falta de fundamentação na negativa do ANPP
pelo Ministério Público Militar. Sustentou que os requisitos do acordo estavam presentes e
questionou a constitucionalidade da tese fixada pelo STM no IRDR n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Em audiência, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército indeferiu o
pedido, afirmando que o ANPP é inaplicável na Justiça Militar, conforme entendimento
vinculante firmado no IRDR. Contudo, determinou a suspensão do processo por 60 dias para
aguardar eventual decisão do STF sobre o tema. Como não houve manifestação da Suprema
Corte no período, o processo retomou seu curso normal.
Cumpre consignar que o Ministério Público Militar manifestou-se nos autos,
apresentando justificativa para o não oferecimento do ANPP nos seguintes termos:
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Urge esclarecer que o crime em foco importa em grave ferimento ao dever e do serviço
militar, além de possuir uma grande incidência no âmbito das Forças Armadas, de maneira
que não é o Acordo de Não Persecução Penal necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime em foco, razão esta que leva o titular da ação penal a não oferecer a
avença de não prosseguimento da persecução, conforme art. 28-A do Código de Processo
Penal comum. Em adição, a evitar a celebração do acordo mencionado, tem-se a Decisão do
Egrégio Superior Tribunal Militar, nos autos do IRDR 7000457- 17.2023.7.00.00001, que
firmou tese ratificando o teor da Súmula n. 18, da mesma Corte, segundo a qual o “art. 28-A
do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal,
não se aplica à Justiça Militar da União”. Pelo exposto e em conclusão, o Parquet das Armas
não oferece o acordo de não persecução penal e, em consequência, como já consignado,
oferece denúncia em face dO S2 SNE DEYVIS GUSTAVO RODRIGUES RIBEIRO e peça
diversa.(evento 1, AUTO2)
Já em sede de habeas corpus, ao prestar as informações requisitadas, consignou
que, na mesma data do oferecimento da denúncia, o Ministério Público Militar manifestou-se
expressamente pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, sob o fundamento
de que, no caso concreto, a medida não se mostrava necessária nem suficiente para a
reprovação e prevenção do delito de deserção, reputado grave e de recorrente incidência no
âmbito das Forças Armadas.
A decisão foi baseada na natureza negocial do ANPP — não como direito
subjetivo do investigado — e alinhada ao entendimento do STF de que cabe ao Ministério
Público avaliar o preenchimento dos requisitos legais. O MPM também mencionou o
posicionamento do STM (Súmula n.º 18 e IRDR), mas ressaltou que não houve recusa
automática, e sim análise específica do caso (evento 13, INF_HC1).
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9099/1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
O Supremo Tribunal Federal assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido
até o recebimento da denúncia, ao modular os efeitos do habeas corpus (HC) n.º
185.913. Apenas de modo excepcional, permitiu a incidência do instituto no curso da ação
penal, até o trânsito em julgado, nos processos em trâmite em 18/9/2024 (data da publicação
do acórdão do mencionado HC), desde que o acordo não tenha sido proposto pelo Ministério
Público, ainda que cabível, em tese, ou não tenha sido apresentada justificativa idônea para o
não oferecimento. O acórdão foi assim ementado:
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não
Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no
tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida.
Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em
vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do
Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art.
28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência
(23.1.2020)
III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico
processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público),
vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser
motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões
adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma
de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade,
razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito
em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo
ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e
fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser
motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos
ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as
circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a
exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter
negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia
privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados,
vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial”
(ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão
Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do
preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da
eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva
homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14). 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP
(CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei
13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão
ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente
celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da
execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos
processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o
feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.
IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do
processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório
sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação,
passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:“1. Compete
ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever,
avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo
do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em
andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja
cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para
o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar
nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público,
ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação
penal, se for o caso.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal,
art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§
1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF;
Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.
(STF. HC n.º 185.913, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
18/9/2024, DJe 19/11/2024 - grifos nossos.)
Na mesma linha de entendimento, o STJ reconhece a regra de que o
oferecimento do ANPP deve ocorrer até o recebimento da denúncia, admitida sua utilização
já no curso do processo, até o trânsito em julgado, apenas de modo excepcional. Nesse
sentido, a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.098:
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal
instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de
composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado,
natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os
deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade
da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da
Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o
pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.
3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n.
185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o
ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa
idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da
defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em
que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no
caso concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a
celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de
propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (STJ, REsp n. 1.890.343/SC,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe
28/10/2024.)
A partir dos precedentes citados, é possível concluir que o excepcional
oferecimento do ANPP após o início da ação penal pressupõe a presença de requisitos
temporal e substanciais.
Na presente situação, o requisito temporal não está atendido, porque a ação
penal não estava em curso na data da publicação do HC n.º 185.913 (18/9/2024). O mesmo
pode se afirmar quanto aos requisitos substanciais, pois o membro do Ministério Público
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, conhecendo as nuances do delito praticado pelo paciente, optou, ao invés de propor o
ANPP, em oferecer a denúncia, ou seja, entendeu que o negócio jurídico não era cabível.
Ora, conforme já apresentado, o ANPP não é direito subjetivo do investigado.
Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é
atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade
regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, diante da preclusão e da inexistência de situação excepcional apta a
justificar a celebração após o recebimento da denúncia, não há como reconhecer a
necessidade de encaminhar os autos ao órgão superior do MPM, nos termos do art. 28-A, §
14, do CPP.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do Supremo Tribunal Federal citados
pela impetrante não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da
repercussão geral.
Assim, o prosseguimento do feito é regular e legítimo, não se vislumbrando
qualquer ilegalidade no indeferimento da pretensão defensiva de remessa dos autos da ação
penal militar n.º 7000176-51.2025.7.11.0011/DF ao Ministério Público Militar para fins de
proposta do ANPP ao Soldado do Exército Deyvis Gustavo Rodrigues Ribeiro, pois tal
celebração já foi negada. O Ministério Público Militar apresentou fundamentação expressa
para a não propositura do acordo, destacando a gravidade do crime de deserção, sua elevada
incidência nas Forças Armadas e a insuficiência do ANPP para fins de reprovação e
prevenção do delito.
Tal fundamentação atende à exigência constitucional e jurisprudencial de
motivação concreta, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se ao titular da ação
penal para impor a celebração do acordo.
Assim, não há ilegalidade na decisão que manteve o regular prosseguimento da
ação penal.
3. Dispositivo
Ante o exposto, convergindo com o posicionamento adotado pelo Relator,
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, mas por motivos e fundamentos diversos, voto no
sentido de conhecer do habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União e de
denegar-lhe a ordem para manter a decisão recorrida, que determinou o prosseguimento do
feito diante da recusa apresentada pelo Ministério Público Militar em oferecer o acordo de
não persecução penal ao paciente Soldado do Exército Deyvis Gustavo Rodrigues Ribeiro.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381283v4 e do código CRC 680b3e38.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 09:25:17
7000769-22.2025.7.00.0000
40001381283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR